Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716502-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ALBERTO BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. HABITUALIDADE DELITIVA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoa e veicular por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida. Preliminar rejeitada. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 4. Examinadas as circunstâncias do caso concreto segundo as balizas do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, nas quais foi encontrada uma grande quantidade de substância entorpecente, aliada à apreensão de considerável valor em espécie, em compasso, ainda, com a incompatibilidade do tempo de uso declarado da droga com a quantidade apreendida e as divergências constatadas entre as narrativas do acusado, correto o reconhecimento da destinação ilícita da droga, não havendo que se falar em desclassificação para uso (art. 28, caput, da Lei no 11.343/06). 5. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 6. Mostra-se adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 7. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se o réu não admitir a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, apenas afirmando se tratar de mero usuário (súmula no 630 do STJ). 8. Quando se observa que o recorrente tem a habitualidade delitiva como meio de vida, resta inafastável a aplicação do art. 40, inciso III, da LAT, com o aumento da pena na fração de 1/6. 9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas não seria relevante nem permitiria concluir pela configuração do crime de tráfico. Afirma que o recorrente não teria sido monitorado mantendo contato com outros possíveis usuários e não se encontrava na posse de apetrechos ou anotações típicas do tráfico, sendo necessário o reconhecimento do princípio in dubio pro reo; e b) artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não teria sido demonstrada a existência de fundadas razões a autorizar as buscas pessoal e veicular, tendo em vista que a abordagem teria decorrido apenas de denúncia anônima, razão pela qual entende que as mencionadas medidas devem ser consideradas ilícitas. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer o direito de recorrer em liberdade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP, porque restou assentado no aresto resistido: “no caso em comento os policiais, após denúncia anônima de que automóvel Ford Ka branco seria fornecedor de drogas na região, deslocaram-se para a área, realizaram o acompanhamento do veículo e, ao final, deram ordem de parada, realizando a busca pessoal e veicular” (ID 68500899). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no acórdão vergastado está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto aos arguidos dissídio interpretativos, tendo em vista que, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, não conheço do pedido de reconhecimento ao direito de recorrer em liberdade, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027